Tribunal: TJPA
Processo: 0801381-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801381-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PETER CASSOL SILVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL. INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS REQUERIDOS ENTRE OS QUAIS O AGRAVANTE QUE A ÉPOCA DOS EVENTOS OCUPAVA O CARGO DE SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÕES DE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO QUE SE APRESENTAM CONTRÁRIAS A FATOS EXTERIORES E ENDOPROCESSUAIS A EXEMPLO DA APREENSÃO DE R$748.000,00 (SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS) EM ESPÉCIE DENTRO DE UMA CAIXA TÉRMICA NA RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE. ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA FIRMADOS ENTRE O MPE E UMA DAS REQUERIDAS E O SEU CÔNJUGE, ELA SÓCIA DA EMPRESA FORNECEDORA ELE POSSIVELMENTE SÓCIO OCULTO. DEVOLUÇÃO DE R$600.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS). NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APURAÇÃO PRECISA DA QUOTA DE RESPONSABILIDADE DE CADA AGENTE. PRETENSÃO RECURSAL PARA RETOMAR A DISPONIBILIDADE SOBRE OS BENS BLOQUEADOS QUE NÃO CONDIZ COM PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE CARACTERÍSTICO DA MATÉRIA LITIGIOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA INALTERADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto em ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra a decisão que deferiu parcialmente os pedidos cautelares demandados pelo Parquet contra o requerido
PETER CASSOL SILVEIRA
, em especial o bloqueio de bens.

Em apertada síntese o Ministério Público moveu Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa contra Alberto Beltrame, Cintia de Santana Andrade Teixeira,
Peter Cassol Silveira
, Marcia Cristina Santos Correa, Dispará Hospitalar Comercial e Serviços Ltda., Daniel Jackson Pinheiro Costa, Débora Pinheiro Mesquita e Susana Pinheiro Mesquita, embasado na Notícia de Fato n.º 000141-151/2020, para apuração de possíveis irregularidades relativas ao Processo Licitatório nº 2020/229598, da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), que segundo informa resultou em a compra superfaturada de 159.400 frascos de 500 ml de álcool em gel, pelo Estado do Pará, através de dispensa de licitação, com valor unitário de R$18,00 (dezoito reais), cuja justificativa para a dispensa teve suporte no Decreto Estadual n° 619 que flexibilizou as contratações emergenciais, para diminuir a burocracia e garantir a utilização imediata, dando celeridade às ações de combate pandemia do novo Corona Vírus (Covid-19).

De acordo com o Ministério Público, a empresa Dispará Ltda. foi contratada para fornecer 159.400 unidades de álcool em gel etílico hidratado 70° INPM, neutro, em frascos de 500 ml, tendo recebido do Estado do Pará, em contrapartida, a quantia de R$2.869.200,00, sendo constatada a ocorrência de superfaturamento do objeto e direcionamento da contratação, com “montagem” posterior do procedimento e provável não recebimento dos bens contratados, explicando que a licitação foi inaugurada por solicitação dos Réus Cintia de Santana Andrade Teixeira, Diretora do DAS/SESPA e
PETER CASSOL
, Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SESPA.

Descreveu inúmeras irregularidades no referido processo de aquisição detalhando a ação de cada um dos requeridos e como a contratação fraudulenta teria ocorrido.

Ao final pediu em sede cautelar a indisponibilidade de bens dos requeridos; o afastamento dos sigilos fiscal e bancário dos mesmos no período de janeiro/2019 a junho/2020, com fulcro na Lei Complementar nº 105/2001; que fossem proibidos de contratar com o poder público ou receberem incentivos fiscais de qualquer natureza; que fosse realizado o bloqueio de valores recebíveis advindos do Estado do Pará destinados aos requeridos; que os réus Alberto Beltrame,
PETER CASSOL
, Cintia Teixeira e Márcia Correa fossem afastados dos cargos públicos com prejuízo da remuneração; que fossem retidos os passaportes e CNHs de todos os requeridos; e que fosse decretado o sigilo de tramitação do processo e, ainda, autorizada a busca e apreensão domiciliar e pessoal dos requeridos.

Em analise liminar o juízo entendeu pela indisponibilidade de bens nos seguintes termos:

Dessa forma, havendo fundado receio da prática de ilícito administrativo, entendo que, para fins de indisponibilidade, como medida acautelatória, resta demonstrada, pelo Ministério Público, o favorecimento da ré Dispará Hospitalar Comércio e Serviços Ltda. – EPP quanto aos atos relatados, devendo a medida, para fins de ressarcimento futuro e de efetividade, se estender a todos os imóveis e a todos os móveis de tal firma, incluindo-se veículos de qualquer valor, valores em espécie ou depositados em instituições financeiras, aplicações financeiras de toda ordem, direitos, cotas sociais e ações, títulos de créditos, pedras e metais preciosos e quaisquer outros bens ou direito de valor econômico relevante, até o montante de R$2.869.200,00 (dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil e duzentos reais), extensivos aos demais envolvidos que, pelo panorama apresentado, podem ter se beneficiado de algum modo ou, no mínimo, agido com singular desapreço por comandos normativos que disciplinam a aplicação do patrimônio do contribuinte, notadamente os princípios da legalidade, moralidade e publicidades, como determinado no art. 37, da Constituição Federal e art. 4º da Lei nº 8.429/92, sob o manto de certa liberalidade legislativa para enfrentar os problemas decorrentes da situação de gravidade excepcional que assola a humanidade, o que acresce, de igual modo, a gravidade das condutas descritas.

É dessa decretação de indisponibilidade que o requerido
PETER CASSOL
recorre alegando em essência: que não houve dano ao erário uma vez que o contrato foi cumprido na integralidade; e que não houve o alegado superfaturamento, uma vez que os preços contratados à época estavam em conformidade com aquele praticados no mercado.

Ante os argumentos principais acima afirma que não estão presentes os requisitos para a manutenção da cautelar (probabilidade do direito e perigo de demora), apontando que o pagamento só ocorreu depois da entrega da mercadoria; que não houve superfaturamento e que a Dispensa de Licitação n. 2020/229598 obedeceu a todos os trâmites legais dentro das possibilidades que o momento de emergência possibilitava.

Descreve ainda que o bloqueio de R$2.869.200,00 foi excessivo já que medida cautelar abrangeu o valor total do suposto dano de cada um dos 8 réus e que não existe responsabilidade solidária em fase preliminar na ação de improbidade.

Pede a antecipação da tutela recursal e o provimento final do recurso para afastar a indisponibilidade de bens, ou, alternativamente, que fique limitada a valor de R$351.117,095, equivalente a 1/8 do que foi efetivamente pago à empresa contratada (R$2.808.936,76), como suposto dano ao erário dividido de forma proporcional entre os réus.

Couberam-me por redistribuição.

Neguei antecipação da tutela recursal ID4659038.

O Ministério Público se manifestou essencialmente apontando que houve superfaturamento ao destacar que os valores encontrados para o período foram os valores unitários de R$7,20 (sete reais e vinte centavos) e R$4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos), havendo os responsáveis pelo certame contratado o fornecimento pelo valor unitário de R$ 18,00 (dezoito reais).

Afirma, ainda, que não é o momento processual para discutir o excesso de garantia pois somente a instrução do feito demonstrará a quota de responsabilidade de cada agente para a dosimetria da pena, quando estarão reunidos os requisitos para a sentença que delimitará, individualmente, o montante a ser pago por cada réu, na medida de sua culpabilidade.

Pede a manutenção da decisão recorrida ID 4841292.

A Procuradoria de Justiça aderiu a manifestação da Promotoria ID4886319.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado mas não comporta provimento.

Conforme exposto em manifestação inicial, embora os fatos narrados pelo
Parquet
sejam aparentemente classificados de forma diversa de atos de improbidade administrativa capitulados no art. 10 da LIA, o que se colhe até este momento é que existe alta probabilidade que ao final da instrução processual reste demonstrada a existência de infrações aos princípios constitucionais da Administração, com violação ao art. 11 da Lei nº 8.429/92, ainda que se conclua pela inexistência de dano material, o que aparentemente não será o caso.

Explico:

Consta dos autos da ação no 1º grau o acordo de colaboração premiada ID22621357 firmado entre o MPE e Carlos Eduardo de Souza Lima, que vem a ser cônjuge da Debora Pinheiro Mesquita, que por sua vez é sócia da empresa DISPARÁ, contratada para o fornecimento do álcool em gel objeto na malfadada licitação (2020/229598).

Nos mesmo autos também consta o acordo de colaboração premiada ID 22621364 firmado entre o MPE e Debora Pinheiro Mesquita.

Nos referidos acordos, entre as obrigações assumidas pelos colaboradores, consta a devolução de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) ao erário, o que certamente é o maios e mais importante indício que a reclamada legalidade do processo licitatório não supera o campo da retórica própria dos recursos em ações de improbidade administrativa.

Não faz sentido algum, que a empresária e seu cônjuge estivessem dispostos a devolver ao erário R$600.000,00 caso o processo tivesse transcorrido na mais absoluta legalidade, como sugere o agravante.

Apenas isso já seria suficiente para afirmar que qualquer liberação de ativos financeiros bloqueados seria medida desarrazoada, ou no mínimo precipitada, por este juízo ad quem, máxime porque constam daqueles acordos que as partes se comprometeram a entregar todos os documentos, papeis, escritos, fotografias, gravações de sinais de áudio, bancos de dados, arquivos eletrônicos, senhas de acesso, extratos de conta no Brasil e no exterior, indicar nomes, que auxiliem na elucidação dos fatos havidos como ilícitos na referida dispensa de licitação 2020/229598.

Com disse alhures, não se perde de vista que a improbidade do art. 10 da LIA, que enseja a indisponibilidade de bens para ressarcimento do erário, pressupõe a demonstração,
ainda que indiciária, de prejuízo material
, donde se conclui que é a lesão patrimonial ao erário ou o enriquecimento ilícito e não o ato de improbidade em si considerado que justifica a decretação da indisponibilidade dos bens do agente (artigos 7º, 9º e 10, da Lei nº 8.429/92).

Entretanto, dada a extensão dos fatos, máxime aqueles tornados públicos na operação
PARA BELLUM
da Polícia Federal, que encontrou na residência do agravante PETER CASSOL, uma caixa térmica, com R$748.000,00 (setecentos e quarenta e oito mil reais) em espécie, de origem indeterminada, e agora os acordos de colaboração premiada acima referidos, entendo que a afirmação que não há indícios de enriquecimento ilícito é incompatível com os demais fatos exteriores e endoprocessuais.

Se no juízo de admissibilidade acolher a tese recursal se mostrava medida inoportuna, agora, neste novo momento processual em que novas provas de ilegalidades parecem pulular neste e em outros processos, a pretensão se tornou inaceitável.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/05/2021